Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002228-50.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SOLANGE EVA DE OLIVEIRA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Solange Eva de Oliveira contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá e da Coordenadora de Gestão de Pessoas, indeferiu a liminar.
Assegura que “participou do último concurso público da prefeitura de Cuiabá/MT, Edital no 2/PMC/2019, concorrendo e obtendo a sua aprovação para o cargo de TDI-Técnico em Desenvolvimento Infantil (30h Anexo III do Edital), aprovada em trecentésimo trigésimo quarto (334o) lugar.”.
Assevera que, “após ter apresentado a documentação exigida para a posse nos cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil, através do Despacho no 111/2020 em que cita o Parecer no 00006/PGM/PAAL/2020, determinam, sob pena de cancelamento da posse e nomeação que a impetrante teria que optar por um dos cargos sob alegação de impossibilidade de acumulação de cargos públicos de Professor com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.”.
Afiança que “os documentos demonstram a compatibilidade dos cargos, da carga horária 25 horas semanais o cargo de professor e 30 horas semanais do cargo de TDI, assim como a prova e demonstração de que a retribuição devida ao servidor pelo exercício dos dois cargos respeita o teto geral das remunerações (CF, art. 37, XI)”.
Pontua que, “no tocante à conceituação dos cargos considerados técnico ou cientifico ainda não existe uma previsão legal expressa, sendo, portanto, a sua conceituação uma incógnita, o que por vezes causa grandes divergências doutrinárias e jurisprudenciais.”.
Sustenta que, “no caso dos autos, dúvidas não restam de que a função e o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil possui natureza de cargo técnico, eis que assim se caracteriza em decorrência de suas atribuições e das exigências do edital que precedeu o cargo.”. Além disso, “o cargo de Técnico e, Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá está perfeitamente enquadrado no rol de cargos técnicos segundo Decreto Estadual no 1.282/1992 do Estado de Mato Grosso.”.
Procedeu-se à correção da numeração do mandado de segurança no qual foi proferida a decisão agravada (Id. 65967478).
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar a vindicada.
Notifiquem-se as autoridades coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade intime-as do teor desta decisão.
Oficie-se a Procuradoria Geral do Município sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.
Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12.016/09.
Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. (Processo Judicial Eletrônico no 1002964-42.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 28745085).
O artigo 37, XVI, a e b, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
[...]
A primeira questão é compreender o significado da expressão “técnico ou científico”, que está no artigo 37, XVI, alínea b, da Constituição da República Federativa do Brasil. Não é uma tarefa fácil, consoante afirmação de quem sabia o que dizia.
Mas dificuldade existe no definir-se cargo técnico-científico. Cargo para o qual seja necessária cultura geral, ou especialidade em determinado ramo de saber, não é, por si só, cargo técnico-científico. Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. Assim, o funcionário público de uma repartição de obras públicas, ou de Fazenda, ou de qualquer outra natureza, não está privado do exercício cumulativo de outro cargo em que tenha por mister proceder a pesquisas bacteriológicas. Em todo o caso, ainda que se trate de magistério, ou de cargo técnico-científico, é preciso que exista compatibilidade dos horários de serviço dos dois ou mais cargos. A distância, por si só, pode constituir elemento de incompatibilidade: o funcionário público de São Paulo estará incompatibilizado com qualquer cargo público da União ou do Distrito Federal na Capital da República. De modo geral, sempre que entre a sede de um cargo e a sede de outro, o percurso normal torna incompatíveis os horários, a acumulação é proibida. Basta que entre o horário de um cargo e o horário do outro não haja tempo suficiente para a alimentação, ou a alimentação e o transporte do funcionário, para que seja vedada a acumulação. (sic). (MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).
A simples denominação de “técnico” ou “científico” não caracterizará como tal o cargo, visto que “cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator